Tribunal: TJSP
Processo: 1009868-49.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – MENOR PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA DECORRENTES DE ANOMALIAS NO CRÂNIO – PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA MELHORIA DA PARTE NEUROLÓGICA DO MENOR – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – MENOR PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA DECORRENTES DE ANOMALIAS NO CRÂNIO – PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA MELHORIA DA PARTE NEUROLÓGICA DO MENOR – ENFERMIDADE COBERTA – EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009868-49.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FERNANDO
SANTOS
MARIANO
DA
SILVA
CURY
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1009868.49.2018.8.26.0003
Ação : Obrigação de Fazer
Apte./Apdo.: Fernando Santos Mariano da Silva Cury (menor
representado)
Apte./Apdo.: Bradesco Saúde S/A
VOTO No 34183
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO MENOR
PORTADOR
DE
BRAQUICEFALIA
E
PLAGIOCEFALIA
DECORRENTES
DE
ANOMALIAS
NO
CRÂNIO

PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA MELHORIA DA PARTE
NEUROLÓGICA DO MENOR ENFERMIDADE COBERTA
EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE DEVE SER EXPRESSA
AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS
OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DANO MORAL
DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Fernanda Santos Mariano da Silva Cury (menor representado)
contra Bradesco Saúde S/A que, a respeitável sentença de fls.
222/228, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou parcialmente procedente a pretensão para
confirmar a tutela antecipada, condenando a parte ré ao custeio
integral dos tratamentos prescritos ao autor (tratamento da
braquicefalia e da plagiocefalia). A ré foi, ainda, condenada ao
pagamento das despesas processuais E honorários advocatícios do
patrono do autor, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a parte autora insistindo na condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
3
Também recorre a parte ré insistindo na legalidade da
recusa, posto que o tratamento pleiteado pelo beneficiário consta de
exclusão contratual expressa, haja vista tratar-se de procedimento
não incluso no rol de coberturas editado pela Agência Nacional de
Saúde. Outrossim, alega ausência de interesse processual, pois a
parte autora não teria comprovado que requereu a cobertura do
tratamento pela via administrativa. Argumenta que não está
obrigada a reembolsar despesas havidas em regime particular, que
extrapolam a tabela prevista em contrato. Por fim, nega a prática de
ato ilícito a ensejar a reparação moral. Pede o provimento do
recurso com a procedência da pretensão.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando
pelo não provimento do recurso da parte ré e provimento do recurso
da parte autora.
É o relatório.
De início, passo à análise do recurso da parte ré e o
presente julgador esclarece que, a despeito de sua opinião pessoal,
o presente feito está sendo examinado à luz das exigências deste
Tribunal objetivando implementar medidas para acelerar a
apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
4
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 222/228:
“(...)A preliminar de falta de interesse de agir não
prospera. Sustenta o réu não haver resistência à
pretensão do autor, pois enquanto das tratativas
pré-processuais não negou expressamente a
cobertura pleiteada, carecendo, nessas circunstâncias, de elemento fundamental à
formação de lide. Entretanto, se resistência não
houvesse, o requerido abster-se-ia de contestar,
apenas reconhecendo a procedência do pedido
inicial, o que não é o caso dos autos.
Resolvida a preliminar, passo a analisar o mérito,
pois não há necessidade de dilação probatória
(art. 355, inciso I).
Incontroverso os fatos constitutivos do direito do
autor, porquanto é beneficiário do plano de saúde
provido pelo réu (fls. fls. 30 e 37/45) e sofre da
patologia apontada às fls. 31/35.
Argumenta a requerida não estar obrigada a
custear
próteses
e
órteses
necessárias
ao
tratamento, por força do art. 20, §1o, inciso VII, da
RN n° 428 da ANS, que assim dispõe:
Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o
plano-referência
compreende
todos
os
procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os
atendimentos de urgência e emergência, na forma
estabelecida
no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998.
§1o São permitidas as seguintes exclusões
assistenciais:
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus
acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
Realizando uma interpretação sistemática do
dispositivo acima, amparado pela lógica da lei no
9.656/98, em especial seu art. 10o, inciso II, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
5
entender apenas pela exclusão do custeio das
próteses e órteses ligadas a fins estéticos,
ressalvando-se as hipóteses de utilidade clínica
dos equipamentos.
Destaque-se, aliás, que o tratamento prescrito ao
autor é tido como método menos arriscado à vida e
integridade do paciente, descartando os custos e
os riscos decorrentes da intervenção cirúrgica,
meio tradicional para solução da deformidade.
O contrato (fls. 147/211) não exclui expressa e
especificamente tal tratamento, sendo, por conta
disso, descabida a recusa da ré, à luz do da lei no
9.656/98, do CDC e das regras gerais de boa-fé e
função social do contrato, estas últimas pertinentes
a todas as relações jurídicas deste gênero.
Efetivamente, podem as limitações pactuadas até
limitar
a
rede
de
atendimento
hospitalar,
laboratorial e tipo de acomodação, mas em
nenhuma circunstância o tratamento que tenha por
objetivo restabelecer a saúde do contratante.
Compactuar com a recusa da requerida em custear
o valor dos materiais e das dos honorários da
equipe médica não
credenciada seria atenuar de forma descabida o
compromisso por ela assumido, abandonado o
autor
em
situação
de
vulnerabilidade
e
desvantagem incompatível com nosso sistema
jurídico (artigo 51, I, IV e § 1o, I e II, do CDC).
(...)”
Ora, diante de tais considerações fica evidente o acerto no
qual incorreu o Juízo a quo, eis que o diagnóstico e a necessidade
do menor se submeter ao tratamento em questão, foi atestada pelo
médico que o acompanha.
A moléstia está inserida no catálogo internacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
6
doenças, e se o contrato não limita a cobertura enfermidade, sua
interpretação deverá ser a mais favorável ao consumidor, de acordo
com o que estabelece o artigo 47 c.c 54, § 4o, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.
Ademais, restou incontroverso que a parte ré não
disponibilizou sua rede credenciada à parte autora, porque não as
tinha, logo, é devido o reembolso integral das despesas havidas em
regime particular, porque neste caso não se deu por escolha do
segurado.
Cabe destacar, que o tratamento pode vir ser realizado por
meio da rede credenciada, o que deverá ser disponibilizado e
providenciado pela seguradora ré e eventuais controvérsias deverão
ser dirimidas nos autos do cumprimento de sentença.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo do recurso da parte
ré e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
7
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
8
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos
legais e regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões
que encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal
medida
encerre
omissão
ou
ausência
de
fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no REsp
1339998/RS 4a Turma - Ministro RAUL ARAÚJO j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009868-49.2018.8.26.0003 -Voto no 34183
9
Em contrapartida, o inconformismo da parte autora
procede. Isto porque, inexistindo fundamento que sustente a recusa
da ré, é forçoso reconhecer que a negativa da operadora do plano de
saúde de custear o tratamento prescrito à autora constitui ato ilícito
indenizável.
Outrossim, restou evidenciado o dano propriamente dito,
que extrapolou a órbita do mero dissabor, pois a despeito da
gravidade da doença, a autora foi submetida à espera e incerteza,
até o pronunciamento judicial e o efetivo cumprimento da ordem
pela ré, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
Nesse sentido, reformo parcialmente a sentença, para
dar procedência a pretensão em maior extensão, condenado a parte
ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em
R$10.000,00, a ser corrigida monetariamente a partir da publicação
deste acórdão, e acrescidos de juros de mora de 1% da citação.
Por fim, em razão do trabalho adicional desenvolvido
em sede recursal, pelo patrono da autora, fica majorada a verba
honorária para 15% sobre o valor da causa, tal como determina o
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da ré e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
Dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Erickson Gavazza Marques
Relator